Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte se insurge com a r. sentença recorrida, está atendido o princípio da dialeticidade.
2. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III).
3. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil.
4. Deu-se provimento ao apelo.